Tribunal: TJSP
Processo: 2265064-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2265064-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é
paciente ALEX CÉSAR BELISÁRIO DOS SANTOS e Impetrante ERIKA DE
OLIVEIRA CABRAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265064-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37879 - RS
2
.Habeas Corpus no 2265064-75.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 1502268-48.2019.8.26.0628
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Itapevi
Impetrante: Érika de Oliveira Cabral
Pacientes: ALEX CÉSAR BELISÁRIO DOS SANTOS
Voto no 37879
HABEAS CORPUS Receptação
e
associação
criminosa
-
Revogação da prisão preventiva
Impossibilidade - Presentes os
requisitos ensejadores da prisão
Inteligência dos artigos 312 e
313, inciso I, do CPP - Garantia
da
ordem
pública
-
Impossibilidade de aplicação de
quaisquer
das
medidas
cautelares previstas no art. 319
do Código de Processo Penal -
Inexistência de constrangimento
ilegal - Ordem denegada.

Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pela advogada Érika de Oliveira
Cabral, em favor de ALEX CÉSAR BELISÁRIO DOS
SANTOS, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Itapevi.
Narra que o paciente está sendo
acusado da prática do crime previsto no art. 180 do Código
Penal, destacando que nada de ilícito foi encontrado em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265064-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37879 - RS
3
poder. Alega que foram encontrados objetos que seriam
produtos de roubo na residência de outros indiciados, os
quais tiveram suas prisões em flagrante relaxadas.
Sustenta, em síntese, a inexistência
de situação de flagrante e questiona a autoria do delito, eis
que, embora mencionado no boletim de ocorrência que o
paciente foi reconhecido através de imagens de vídeo, não
houve reconhecimento pessoal e não foram anexadas
referidas imagens aos autos do processo.
Aponta que o paciente é primário e que
não foi detido na posse de qualquer elemento que indique a
prática do delito, de modo que estão ausentes os requisitos
que autorizam a manutenção da custódia cautelar. Ademais,
possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída,
que depende de seus cuidados.
Salienta que a autoria delitiva não
restou
comprovada, além de inexistirem indícios de
periculosidade do paciente, aduzindo a suficiência da
imposição de medida cautelar alternativa.
Requer, assim, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura (fls.
01/19).
A liminar foi indeferida, à fls. 57/59.
Prestadas
as
informações
pela
autoridade apontada como coatora (fls. 62/63), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação
da ordem (fls. 66/69).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265064-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37879 - RS
4
O presente writ deve ser denegado.
Consta da denúncia que, em tese, em
data incerta, porém até o dia 19 de novembro de 2019, na
cidade e comarca de Itapevi, ALEX CESAR BELISÁRIO
DOS SANTOS associou-se, com outros cinco indivíduos,
para o fim de cometer crimes de receptação.
Consta, ainda, que, no dia 19 de
novembro de 2019, na parte da manhã, nas imediações da
Estrada do Sapoantã, no 70, Recanto da Paz, na cidade e
comarca de Itapevi, ALEX CESAR, agindo em concurso com
outros três indivíduos, recebeu, transportou e ocultou 44
caixas de carne bovina, pertencentes à vítima “Frigorífico
Nosso LTDA”, que sabiam ser produto de crime.
Consta, ademais, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo, na Rua Bernardino Leite Pereira, no
533, Jardim Paulista, na cidade e comarca de Itapevi, o
paciente, agindo em concurso com outros quatro indivíduos,
recebeu, transportou e ocultou 77 caixas de carne bovina,
pertencentes à mesma vítima, e um fogão marca Esmaltec,
que sabiam ser produto de crime.
Segundo apurado, ALEX CESAR e os
corréus associaram-se para o fim de cometer crimes de
receptação de produtos de furto e roubo de carga,
organizando-se e dividindo tarefas entre eles, sendo que o
paciente era um dos encarregados de receber e transportar
as mercadorias.
Na manhã do dia 19 de novembro,
diversas embalagens de carne da empresa-vítima foram
roubadas, em circunstâncias ainda não esclarecidas. Do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265064-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37879 - RS
5
mesmo
modo,
alguns
produtos
transportados
pela
“Transportadora JTS”
dentre eles um fogão marca
Esmaltec e 03 pneus marca Goodyear foram subtraídos
dias antes por indivíduos não identificados. Dadas as
semelhanças entre os dois crimes, a empresa passou a
realizar diligências, com o fim de localizar as mercadorias
subtraídas.
Na data dos fatos, então, guardas
municipais
e policiais militares foram acionados por
funcionários da transportadora, que noticiavam que parte das
cargas roubadas estava sendo transportada por indivíduos
que
trafegavam
em
dois
caminhões,
indicando
as
características dos veículos. Assim, na Estrada Sapiatã,
ALEX CESAR foi encontrado no interior do veículo, com dois
corréus, ocasião em que os acusados confirmaram que tinham
acabado de descarregar objetos em uma residência. No
imóvel indicado e, concomitantemente, no outro endereço
fornecido
pelos
funcionários,
foram
localizadas
as
mercadorias apreendidas.
O
paciente
tinha
ciência
da
procedência ilícita dos produtos, considerando que se tratava
de produtos novos e os denunciados os transportavam sem
nota fiscal ou qualquer outro documento que justificasse a
posse dos mesmos.
Pois bem.
Em atenta análise dos autos, ao
contrário do que sugere a combativa defesa, não se verifica a
ocorrência de qualquer nulidade a ser reconhecida, sendo
certo que a decisão combatida encontra-se devidamente
fundamentada, em observância aos preceitos legais e às
circunstâncias do caso concreto, tendo salientado, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265064-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37879 - RS
6
que “(...)Com efeito, consoante se denota dos depoimentos das
testemunhas, os indiciados Alex, Cleovanio e James estavam a bordo
de um caminhão indicado pelas testemunhas como suspeito da prática
de roubos de carga ocorridos anteriormente, sendo abordados no
mesmo endereço da residência em que descarregada e localizada
parte da carga roubada (Estrada Sapiatã), de propriedade de Paulo
Rogério, tendo os primeiros indiciados afirmado informalmente que,
de fato, descarregaram cargas no local, e, apesar de alegarem
desconhecer sua origem ilícita, os elementos de informação colhidos
em sede de cognição sumária denotam a presença de fortes indícios
da participação dos indiciados na empreitada criminosa. (...)
Vislumbra-se da FA e certidões acostadas aos autos (fls. 71/74;
81/83) que James é reincidente por outros diversos crimes,
possuindo os indiciados Alex Cesar e Cleovanio outros apontamentos
criminais, denotando não serem iniciantes no mundo do crime
(certidões de fls. 79/80; 84).” (fls. 40/44).
Não há que se falar, portanto, em
ausência de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade
a ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Outrossim, a prisão preventiva revela-
se cabível, nos termos do art. 312 do CPP.
Os delitos contra o patrimônio, ainda
que não cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265064-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37879 - RS
7
exemplo do furto e da receptação, são crimes graves, sendo
que, sem dúvida, têm sido motivo de insegurança e
desassossego para a comunidade, abalando o convívio em
sociedade, razão pela qual devem receber das autoridades a
necessária repressão.
Ademais, nota-se que o paciente está
sendo acusado da prática do crime de associação criminosa,
ilícito que afeta a ordem social, sendo a custódia necessária à
manutenção da ordem pública, pois sua colocação em
liberdade dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade.
Com efeito, o delito fomenta, em tese, a
prática de outros crimes, o que provoca, com frequência
alarmante, intranquilidade para o seio da comunidade,
sobretudo porque visava, ao que parece, a receptação de
mercadorias produto de roubo de carga, a justificar a prisão
cautelar, pois indispensável à garantia da ordem pública.
E, como se sabe, a lei penal comina, à soma
dos delitos imputados ao paciente, pena abstrata superior a
04 anos, estando ele, in casu, enquadrado na condição do
inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.
Isso não bastasse, como bem observado pelo
magistrado a quo, o acusado possui outros registros criminais,
sendo sua custódia necessária, como sublinhado, à manutenção da
ordem pública, tendo em vista a real possibilidade de que, solto,
volte a cometer outros delitos.
A propósito:
“(...) Resta evidenciada a necessidade da custódia
do paciente tendo em vista a reiteração de
condutas criminosas, impondo-se garantir a ordem
pública, assim também para resguardar a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265064-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37879 - RS
8
da lei penal, já que responde ele a outras duas
ações penais que se encontravam suspensas em
razão do seu não comparecimento em Juízo. 3.
Habeas corpus denegado”. (STJ, HC 123341/MS,
Rel. Min. Paulo Gallotti, DJE 17/02/2009).
“(...) In casu, além de comprovada a materialidade
do delito e de indícios suficientes de autoria, a
prisão cautelar foi mantida para preservação da
ordem pública, em razão da real periculosidade do
paciente, tendo em vista, que consta dos autos, o
seu envolvimento em toda sorte de delitos e,
mesmo assim, voltou a delinqüir. 4. ordem
denegada, em conformidade com o parecer
ministerial.” (STJ, HC 132994/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 03/11/2009).
Nessa esteira, vejamos o que reza o
artigo 282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em flagrante
e a prisão preventiva] deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar
a
prática
de
infrações
penais;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Registra-se
que
a
existência
de
eventuais condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória, se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265064-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37879 - RS
9
custódia.
Posicionamento que também se verifica
no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu
necessária,
descabe
pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência, ou pela circunstância
de ser o paciente primário, radicado no foro
da culpa e com profissão definida” (Revista do
Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p.
119).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência rixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está
se mostrar necessária. Inteligência desta
Corte e do Pretório Excelso”. (STJ, HC no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Vale ressaltar, ainda, que as medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos para a prisão preventiva, o que não
ocorre no caso em comento.
Neste sentido, verifique-se a redação
do art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva,
o juiz deverá conceder liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas no art. 319 deste Código e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265064-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37879 - RS
10
observados os critérios constantes do art.
282 deste Código” (g.n.).
Assim, a manutenção do paciente, sob
custódia estatal, é de rigor, de modo que se mostra inviável
sua substituição por quaisquer das medidas cautelares
diversas da prisão, sendo prescindível que se fundamente o
não cabimento de cada uma delas, já que, repise-se, só
podem ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva.
Frise-se, ainda, que o direito de
responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem
absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra
determinada pela Constituição da República, admite-se a sua
privação
em
caráter
precário
antes
da
sentença
condenatória definitiva, o que não ofende a presunção de
inocência.
Neste sentido:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu
necessária,
descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio
da
presunção
de
inocência,
ou
pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
Registra-se,
por
fim,
conforme
explanado no despacho anterior, ser inviável o acolhimento
das alegações relativas ao mérito da ação penal, considerando-
se que a prática do crime pelo qual foi denunciado só pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265064-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37879 - RS
11
analisada em sede de cognição exauriente, uma vez que as
alegações atinentes à autoria dos delitos exigem profunda
análise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível
esta estreita via do habeas corpus.
Sendo assim, tais questões devem ser
apreciadas ao longo do respectivo processo criminal, com
exame do conjunto probatório e análise fática, o que foge da
esfera de apreciação dos estreitos limites deste writ.
E, ainda que assim não fosse, salienta-
se que, em que pese o reconhecimento pessoal seja o ideal
para o esclarecimento da autoria delitiva, não se pode
desprezar o reconhecimento efetuado através de imagens.
Assim, ainda que o reconhecedor, de
fato, tenha reconhecido o paciente apenas por imagens de
vídeo, referido reconhecimento mostra-se válido, podendo
ser, inclusive, corroborado pelo reconhecimento pessoal em
Juízo durante a instrução criminal.
A propósito:
“As palavras da vítima têm validade probante e
autorizam a prolação de sentença condenatória,
especialmente quando procedeu de maneira
segura e coerente ao reconhecimento fotográfico
do réu (devidamente formalizado e referendado
em
audiência),
como
o
autor
do
crime,
descrevendo com detalhes todo o desenrolar da
ação delituosa, não existindo motivos para
duvidar de suas assertivas. 'O reconhecimento
fotográfico tem valor probante pleno quando
acompanhado e reforçado por outros elementos
de convicção' (STF).” (TJSC, AC, rel. Irineu
João da Silva, DJ 31.08.2001, p. 94,
EJTJSC dez. 2001) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265064-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37879 - RS
12
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a
ser reconhecida.
Posto isto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator